Tribunal: STF
Processo: ARE 1534801
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL. POLICIAIS DA INTELIGÊNCIA NÃO OUVIDOS EM JUÍZO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. TESES AFASTADAS. ABSOLVIÇÃO. INCOMPORTÁVEL. REINCIDÊNCIA VERIFICADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. REGIME INICIAL MANTIDO. 1. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a tese de usurpação da competência da Polícia Civil pela Polícia Militar, não encontra respaldo jurídico, pois, diversamente das funções de polícia judiciária - exclusivas das polícias federal e civil - , as funções de polícia investigativa podem ser realizadas pela Polícia Militar. 2. Não há nulidade no fato dos policiais responsáveis pelo serviço de inteligência não terem sido ouvidos em juízo, quando os demais policiais envolvidos no flagrante foram ouvidos, respeitado o contraditório e ampla defesa. 3. A alegada quebra da cadeia de custódia não invalida a condenação se esta foi amparada em evidências suficientes da materialidade do crime. 4. É dispensável autorização judicial para a realização de busca domiciliar quando há fundadas razões acerca da prática de delito no interior do imóvel, visto que após denúncias e investigação do serviço de inteligência, foi flagrado indivíduo na porta da residência dispensando pacote contendo drogas ao avistar a polícia e correr para o interior da residência, local onde também foi encontrada grande quantidade de entorpecentes, mais de trezentos quilos de maconha. 5. Resultando das provas dos autos a certeza da conduta ilícita do processado, concernente à prática do crime de tráfico ilícito de drogas, descrito no artigo art. 33, caput, da Lei 11.343/06, mormente porque idôneos os depoimentos dos policiais em consonância com as demais provas, inclusive confissão do réu, não sobra espaço ao pronunciamento jurisdicional absolutório, devendo ser mantida a sentença condenatória. 6. Condenação em ação anterior, em que foi concedido a Suspensão Condicional da Pena, sendo expedida guia de execução que culminou no processo de execução constante da folha de antecedentes criminais, gera reincidência. 7. Conforme expressa previsão no § 4 o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, para concessão do tráfico privilegiado o réu deve ser primário e de bons antecedentes, requisitos específicos não preenchidos. 8. Diante da reincidência, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI e LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, LXIII, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente